Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-29.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000113-29.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
EDSON SILVA SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ELMA NADIA EVANGELISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios quando não existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

II – Expressado o mero propósito prequestionador da parte Embargante, porquanto apontada omissão inexistente no acórdão

impugnado, impositiva é a rejeição dos embargos.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração nº 0000113-29.2015.8.05.0190,
em que figura como
Embargante
MUNICÍPIO DE PAU BRASIL

e como
Embargad
a

ELMA NADIA EVANGELISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira

GRADDI

RELATORA